Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. O alimentante deve prestar os alimentos conforme decisão judicial, ficando ciente de que as prestações pagas in natura, com exceção do plano de saúde já determinado, serão entendidas como mera liberalidade, não servindo de subsídio para reduzir os alimentos fixados na ação.
3. Na ação de alimentos há apenas uma estimativa de valor para suprir as necessidades presumidas do alimentando, de modo que o acolhimento, ainda que parcial do pedido, faz com que o réu seja sucumbente, cabendo a ele arcar com os ônus.
4. Negou-se provimento ao apelo.